Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733412-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA ABADIA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, tendo por objeto a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0717012-61.2021.8.07.0007, ajuizada por MARIA ABADIA BORGES, mediante a qual se deferiu a tutela para obrigar o plano de saúde a autorizar a internação e o tratamento da autora/agravada (ID 104128371, dos autos principais). Por meio da decisão ao ID 30055611, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 30036499), a agravante alega a ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, bem como a patente irreversibilidade da medida. Sustenta a prevalência do prazo de carência contratual de 180 dias para internações clínicas, conforme proposta de adesão assinada justamente em período pandêmico. Afirma que a internação decorrente de urgência/emergência necessitaria ser atestada por junta médica. Preparo ao ID 30036504, p. 1-2. Em contrarrazões (ID30204041), os sucessores da então agravada noticiam seu falecimento em 17/10/2021, nos termos da certidão de óbito de ID 30204042. Pugnam pela inclusão no polo passivo dos sucessores da agravada e, no mérito, pela manutenção da decisão vergastada. Pois bem. Esta Relatoria constatou irregularidade na representação processual da agravante Amil Assistência Médica S/A, facultando-lhe a juntada dos atos constitutivos probatórios da eleição dos Diretores Ricardo Santos Moraes de Burgos e José Carlos Barbosa de Magalhães, outorgantes da procuração de ID 30036501. Regularmente intimada (ID 33114662), a agravante apresentou a mesma ata de assembleia geral extraordinária do ano de 2016, que não comprova a eleição dos citados diretores. Verifica-se, ainda, que desta vez, o referido instrumento encontra-se parcialmente legível. Assim, inobservado pela agravante requisito extrínseco de admissibilidade de seu recurso, consistente em regularidade de representação processual. Diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, tem-se por inadmitido o recurso, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. Ante a impossibilidade de a sociedade empresarial ser representada em Juízo pela antiga administradora, haja vista que a decisão que determinou o afastamento da administradora da empresa não foi reformada, oportunizou-se à agravante a regularização de sua representação processual. Uma vez não corrigida a falha, o recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. (Acórdão 1218335, 07165742720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Julgo prejudicado o pedido formulado em contrarrazões, sem prejuízo, porquanto nos autos principais o d. Juízo Singular já determinou a alteração do polo passivo da demanda (ID 109020935). Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator